Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. SENAT. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PREVISÃO. REPROVAÇÃO E JUBILAÇÃO. RESSARCIMENTO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução.

2. A controvérsia dos autos consiste na execução de multa contratual imposta à apelante pelo abandono de curso superior de pós-graduação, cingindo-se as razões autorais na ocorrência de força maior que impedira a autora de continuar no curso e na abusividade da cláusula contratual sancionadora.

3. Não há falar em relação de consumo, na medida em que a apelada não se qualifica como fornecedor (art. 3° do CDC), já que não oferece bens ou serviços no mercado consumidor, senão apenas se dedica a fomentar a atividade econômica a que voltada sua atenção, sem exigir qualquer prestação da apelante quanto aos serviços disponibilizados. 3.1. A própria apelante reconhece que o curso lhe foi oferecido de forma totalmente gratuita, a despeito da cobrança relativa à multa por abandono ora em discussão nos autos.

4. Ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo que se trata de relação de consumo, não haveria fundamento para o acolhimento dos pedidos deduzidos na inicial, considerando que a relação contratual firmada entre partes não viola qualquer norma jurídica constante do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que toca a eventual desvantagem exagerada imposta à apelante, que no caso inexiste.

5. O que se apura dos autos, é que a recorrente se matriculou gratuitamente em curso de pós-graduação ofertado pela ré, porém, foi jubilada por não ter cursado as matérias constantes da grade curricular, obtendo a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) prevista para as disciplinas.

6. A despeito da gratuidade do ensino ofertado, a relação contratual previa condições para que o aluno frequentasse o curso, estabelecendo multa por abandono ou reprovação, previsão que se justifica pela própria existência dos evidentes custos da ré com a realização do curso. Daí porque não há falar em nulidade tampouco abusividade na previsão contratual, ainda que se trate de contrato de adesão.

7. A oferta da formação superior tem por objetivo melhorar a capacitação da força de trabalho do setor de transportes a que se dedica a recorrida, daí porque o abandono do curso e a eventual reprovação deve ser efetivamente ponderados, considerando não só o dispêndio de recursos, mas o fato de que o aluno relapso acaba retirando a vaga de outros profissionais.

8. A previsão contratual é especificamente clara quanto à necessidade de zelo pelo profissional que objetiva cursar a pós-graduação, seja quanto a presença e participação na grade curricular, seja quanto à aprovação no trabalho de conclusão, sob pena de ter que reembolsar a ré pelos custos desta na realização do curso.

9. Segundo estabelece o contrato, a demissão da demandante sem justa causa não impediria a continuidade do curso, nem importaria em ressarcimento, desde que obtida a aprovação nas disciplinas e a frequência mínima exigida.

10. A demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC) em demonstrar a suposta força maior que a impedira de continuar com a formação. 10.1. Seu contrato de trabalho seguinte teve curta duração, incapaz de promover o jubilamento. 10.2 tratativas posteriores demonstram que a apelante se comprometeu a continuar o curso.

11. Documentos dos autos demonstram cooperação do réu em possibilitar que a autora terminasse o curso de formação. Seja por ter ampliado o período de participação do curso, seja por ter admitido a participação de forma on-line, em substituição à modalidade presencial inicialmente prevista, seja por ter enviado à demandante todo o material utilizado no curso.

12. Recurso conhecido e não provido.